Tribunal: TJMT
Processo: 0003787-28.2014.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003787-28.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVANEI PEREIRA DIAS (VÍTIMA), PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 016.762.461-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, INCISO I DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 444 STJ – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – VIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44 CP NÃO PREENCHIDOS
–

PARCIAL PROVIMENTO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Ante a gravidade das lesões causadas à vítima não há falar em desclassificação, estando configurada clara ofensa à integridade física da vítima, subsumindo-se a conduta delitiva ao disposto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003787-28.2014.8.11.0046

APELANTE: PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Comodoro
, que condenou
PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR
, à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
, pela prática do crime de
lesão corporal grave
(art. 129, §1º, inciso I do Código Penal).

Conforme consta nos autos, no dia 28 de novembro de 2014, por volta das 07h30min, nas dependências da Cadeia Pública municipal, localizada na Rua Pinhalzinho, s/n, bairro Nova Vacaria, na cidade e comarca de Comodoro/MT, o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima Ivanei Pereira Dias, mediante a utilização de água em fervura, ocasionando-lhe lesão corporal grave.

Inconformada, a defesa postula a desclassificação para lesão corporal leve, fixação da pena-base no mínimo legal cominado ao tipo penal, fixação do regime prisional mais brando e pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (id. 61238642).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 61238647).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso (id. 64767450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Paulo Manoel da Silva Junior
, contra decisão do
Juízo da
1ª Vara da Comarca de Comodoro,
em razão da condenação do apelante pela prática do delito de lesão corporal grave (art. 129, §1º, inciso I do CP).

Colhe-se dos autos que (id. 61238965 – página 04):

“(...) por volta das 07H40MIN, do dia 28/11/2014, após ser feita a conferência dos presos o agente prisional Ivanei Pereira Dias, ao passar próximo a cela de triagem foi agredido com água quente, a vítima teve as costas, tórax, braço e pescoço atingidos com a água quente. Que o suspeito Paulo Manoel da Silva Junior, que estava na cela de Triagem utilizou um recipiente plástico e um # rabo quente # resistência elétrica # para aquecer aproximadamente 1,5 (litro e meio) de água e jogar na agente. Informa o comunicante que o suspeito jogou a água quente no agente e que no recipiente restou um pouco de água, que o suspeito tentou jogar o restante da água no agente, mas foi contido com disparo de munição não letal, que os agentes entraram na cela de triagem e algemaram o preso e o indagaram o motivo de ter agredido o agente prisional, o mesmo disse que jogou a água quente no agente pois só assim seria transferido” (sic).

De proêmio, a defesa postula a desclassificação para lesão corporal leve, porquanto aduz que a lesão decorrente da conduta do apelante não resultou em incapacidade ou deformidade permanente. Afirma ainda que:

“(...) tanto o exame de corpo de delito de fl. 76, como o exame pericial complementar de fl. 113, são conclusivos que a lesão sofrida não teve aptidão de gerar incapacidade para as ocupações habituais para mais de 30 (trinta) dias, motivo pelo qual os fatos amoldam-se ao tipo penal na forma simples (...)” (sic.
do id. 61238642).

Entretanto, tenho que o pleito defensivo não merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se que o laudo pericial não atesta deformidade permanente, entretanto, a vítima, Ivanei Pereira Dias, sofreu queimaduras de 2º e 3º graus no pescoço, tórax, ombro e costas (id. 61238608 – página 03) e recebeu um atestado médico para afastamento de sua atividade profissional por um período de 60 (sessenta) dias, assinado pelo médico Dr. César A. Rodrigues, inscrito no CRM/MT sob o nº 6319 (id. 61238608 – página 02).

Neste sentido, colaciono jurisprudência do TJMS:

“(...) o laudo pericial, subscrito por médico, aponta que as lesões geraram perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, impossível a desclassificação do delito para lesão corporal de natureza leve. (...)”

(TJ-MS - APR: 00000353320088120013 MS 0000035-33.2008.8.12.0013, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 06/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020)

Deste modo, ante a gravidade das lesões causadas à vítima não há falar em desclassificação, estando configurada clara ofensa à integridade física da vítima, subsumindo-se a conduta delitiva ao disposto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal (i
ncapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias)
.

Subsidiariamente, o apelante insurge-se à dosimetria da pena.

Neste prisma, o magistrado, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena-base acima do mínimo legal. “
A valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional” (
Ap. 27233/2015 – MT, 3.ª Câmara Criminal, rel. Gilberto Giraldelli, 19.08.2015).

No caso em apreço, o
juiz a quo
consignou da seguinte forma (id.61238628):

“(...) Circunstâncias judiciais do fato. A pena prevista para o delito de lesão corporal de natureza grave é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão. Quanto a culpabilidade verifica-se
normal reprovabilidade da conduta.
Quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado possui uma vasta ficha criminal, inclusive possuindo executivo penal na Segunda Vara desta Comarca de Comodoro (Código 68166) e inúmeros outros processos criminais, sendo que os processos em tramite serão utilizados circunstancia Judicial negativa, enquanto o executivo de pena como circunstancia agravante.
Quanto a conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser a acusada pessoa que provoque instabilidade social. Quanto a personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Os motivos, circunstancias e as consequências são normais tipo. Assim, considerando a existência de circunstancias negativas, fixo a pena base acima mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão. Circunstancias atenuantes e agravantes. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 06 meses.
Presente a agravante da reincidência
, elevo a pena em 06 meses. Não havendo outras atenuantes nem agravantes, fixo a pena em 02 anos de reclusão. Causas de aumento e diminuição de pena. Não há causas de diminuição de pena. Assim, a pena definitiva fica sendo de 02 (dois) anos de reclusão.(...)” – destaquei.

Entretanto, verifica-se que o juiz singular exasperou a pena-base em razão da análise dos
maus antecedentes,
aferidos com base em inquérito policial e ações penais em curso.

Ao tratar sobre o tema, o STJ editou a Súmula 444, em que descreve que:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
” (Súmula 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)
.

Deste modo, merece acolhimento o pleito de readequação da dosimetria da pena-base, com a exclusão do desvalor atribuído às circunstâncias negativas dos antecedentes, reduzindo-a ao mínimo legal de 01 (um) ano.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, sendo possível a compensação destas circunstâncias (STJ, REsp 1341370/MT. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013), mantendo-se a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. (
Súmula 269 STJ
: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstancias judiciais.”).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se o apelante
não preenche o requisito previsto no art. 44, inciso II do CP
, (reincidente).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
redimensiono a pena definitiva para um ano de reclusão em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020